Tribunal: TJSP
Processo: 1075774-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.770
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa fundada em contratos de intermediação imobiliária. Insurgência da exequente contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o processo em relação a um dos executados.
Reconhecimento da competência da C. Segunda Subseção de Direito Privado, com fundamento no artigo 5o, inciso II, item II.3,

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 28.770
Civil e processual. Ação de execução por quantia certa fundada em contratos de intermediação imobiliária. Insurgência da exequente contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o processo em relação a um dos executados.
Reconhecimento da competência da C. Segunda Subseção de Direito Privado, com fundamento no artigo 5o, inciso II, item II.3, que se refere às ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO.